Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704001-75.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: GABRIEL MOREIRA MARQUES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por GABRIEL MOREIRA MARQUES, fundamentado nos artigos 1.030, §1o e 1.042, ambos do CPC, contra a decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional manejado, aplicando o regime da repercussão geral (RE 603616– Tema 280). A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo. Registre-se, todavia, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, por oportuno, a Rcl 68938 AgR-segundo, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/03/2025. Ainda no mesmo sentido: RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS (ART. 1.042 DO CPC) CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIADE IMÓVEL. TEMA 982 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão que, ao não conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC, teria usurpado a competência desta Corte. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se houve, ou não, usurpação da competência do STF ou má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 4. Proposta a reclamação com fundamento em suposta não observância do que decidido por esta Corte em repercussão geral, a fim de que a ação não possua o caráter de substitutivo recursal, o que a tornaria inadmissível, necessário se faz o esgotamento das vias ordinárias, pela interposição do todos os recursos cabíveis. 5. O requisito de exaurimento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5o, II, do CPC/2015, não foi cumprido, pois os agravantes interpuseram agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, quando o recurso cabível seria o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC (g.n.). IV – DISPOSITIVO 6. Agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 70523 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/12/2024). Impende registrar que o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 72246573. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026